Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004785-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JORGE LINO DA HORA - CPF: 063.828.781-20 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – APELAÇÃO INTERPOSTA – RECURSO PREJUDICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1004785-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: JORGE LINO DA HORA.

Proc. referência
:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.: 1043712-48.2022.8.11.0041, 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão que
não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno por ele interposto em razão da superveniente sentença de extinção do feito na origem.

O Agravante sustenta, em síntese, que realizou pagamento de R$ 15.029,12 (quinze mil, vinte e nove reais e doze centavos) com único escopo de substituir a garantia do juízo, ou seja, apenas para evitar constrição nas contas do banco em razão da intimação de pagamento ainda no prazo recursal acerca da decisão que rejeitou a impugnação.

Como os cálculos periciais foram realizados de forma equivocada, incabível a manutenção da decisão da decisão de homologação e da decisão que não acolheu o montante depositado como garantia do juízo.

Pugna pelo provimento do recurso para que o mérito buscado no recurso de agravo de instrumento seja apreciado e, alternativamente, que seja suspenso o presente feito até o julgamento do recurso de apelação interposto na origem.

Contrarrazões
(Id. 218430172): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão que
não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno por ele interposto em razão da superveniente sentença de extinção do feito na origem.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, em fase de cumprimento de sentença, movida por Jorge Lino da Hora, em face do agravante Banco BMG.

A ação foi julgada procedente para determinar que

“
ao

Termo de Adesão e Cartão de Crédito consignado, seja aplicada a taxa de juros de 1,78% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I.”

O Cumprimento de Sentença foi apresentado no valor de R$ 49.371,16.

A requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em razão do suposto excesso de execução.

Dada a divergência de valores, foi determinado pelo juízo, o envio dos autos à contadoria judicial, ocasião em que se apurou o valor remanescente de R$ 21.751,04.

O executado apresentou discordância do valor apurado e indicou como valor correto a quantia de R$6.616,06 (Id. 210372163). O perito judicial compareceu aos autos e quanto as irresignações do executado esclareceu, em resumo, que no cálculo realizado:

“(...)

Valores disponibilizados ao autor

Todos os valores creditados ao requerente foram considerados, e separados em duas colunas: transferências bancárias / saques, e compras.

Erro nos cálculos periciais

a perícia considerou como pagamentos os valores descontados em folha de pagamento do autor, e estes valores foram parcelas calculadas pela parte requerida.

Os cálculos periciais consideram os fatos na ordem em que ocorreram, em ordem cronológica. Dos valores devidos foram reduzidos os valores pagos em folhas de pagamento, restando mensalmente a base de cálculo dos juros remuneratórios.

Além disto, diferentemente dos cálculos apresentados pelo requerido, que considera como índice de correção monetária o INPC, a perícia utilizou os índices determinados em sentença, os índices da CGJ/MT.

Taxas, tarifas e IOF

A respeito das cobranças de taxas, tarifas e IOF, não houve manifestação da Exma. Sra. Juíza para considera-los nos cálculos periciais. Além disto, o requerido, em seus cálculos apresentados, também não considerou os mesmos valores, como podemos

ver anexos dos autos nas folhas 66(2), ID 121252469 e 103 (2-3), ID 132090708. Tal fato corrobora os cálculos periciais apresentados.

Pelos motivos expostos, mantenho o laudo pericial apresentado. (...)” (Id. 210372168).

Na sequência, os cálculos foram homologados pelo juízo, que assim dispôs:

“Diante do exposto, HOMOLOGO o Laudo Pericial do id n. 129498406 e seus anexos, para surtir seus efeitos legais, declarando o crédito da parte autora de ao crédito apurado pelo perito de R$48.687,74. Do valor homologado, proceda-se abatimento de 50% dos honorários periciais, ficando um crédito para autora de R$ 46.937,74. Expeça-se alvará em favor do credor do valor depositado nos autos, do valor do alvará proceda-se abatimento do saldo da credora de R$ 46.937,74, apurando o saldo remanescente a ser depositado pelo requerido. Após, intime-se o requerido para depositar o saldo remanescente, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.” “Certifico em cumprimento a determinação de id. 138960141, consigno que o valor do saldo remanescente a ser depositado pelo requerido com o devido abatimento do valor levantado pelo autor (R$ 31.908,62) perfaz o montante de R$ 15.029,12.”

Após a decisão de homologação dos cálculos realizados pelo perito judicial, o valor depositado judicialmente de R$31.908,62, foi devidamente levantado pela parte exequente. O saldo devedor remanescente de R$ 15.029,12 foi depositado judicialmente pelo executado, porém na ocasião, ressaltou que realizou o referido depósito com a finalidade de evitar quaisquer possíveis constrições patrimoniais nas contas do banco.

Em novo despacho, o magistrado de origem, manteve a decisão de homologação dos cálculos e com relação ao valor remanescente depositado, afastou o pedido do executado de recebimento do valor como garantia do juízo e determinou a vinculação do depósito aos autos.

Dessa decisão, o executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, com o objetivo de suspender a vinculação do valor aos autos e determinar que o valor sirva apenas como garantia do juízo.

Em seguida, considerado pelo juízo, que a requerida satisfez a obrigação mediante o depósito do saldo devedor remanescente, fora proferida sentença extintiva e determinado a expedição de alvará ao credor, após a constatação do trânsito em julgado (Sentença proferida em 23.02.2024).

Diante da superveniência da sentença, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido em razão da perda do objeto.

O cerne deste Agravo Interno está em saber se é caso de reforma da decisão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente sentença de extinção do feito, que resultou na prejudicialidade do recurso.

De
relevo notar que os argumentos apresentados neste agravo interno
, consistem na insatisfação quanto ao não recebimento do depósito judicial como garantia do juízo e da sentença de extinção do feito.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, a superveniência da sentença de extinção do feito, inclusive com a interposição de recurso de apelação em que se objetiva, justamente, o mesmo pedido - recebimento do depósito como garantia do juízo -, nos termos do que estabelece o disposto no art. 932, III do CPC, prejudica o exame do mérito e, portanto, não comporta reformas.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024